Tribunal: TJDFT
Processo: 0732340-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ELTROMBOPAGUE OLAMINA. REVOLADE. AUTOR PORTADOR DE PÚRPURA TROMBOCITOPENIA IMUNE – PTI. MEDICAMENTO INSCRITO NA ANVISA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, não se verifica a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
2. É imprescindível que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento. No presente caso, não obstante a suscinta fundamentação, não se verifica a nulidade da sentença, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista.
5. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso.
6. Em 21/09/2022, foi sancionada a Lei n. 14.454/2022, a qual, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. O novo texto traz as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento, mesmo quando não previsto no rol da ANS.
7. No caso em apreço, o medicamento possui registro na ANVISA (registro no 1006811320027), é padronizado pelo SUS desde 12/12/2018 e houve prescrição médica recomendando o seu uso diante da gravidade do mal que atinge o autor “Pelo risco de sangramento grave secundário a plaquetopenia, além de evitar efeitos deletérios de corticoide no longo prazo, apresenta necessidade de urgência em início de segunda linha. Guidelines internacionais e nacionais recomendam como primeira opção o Eltrombopague, com taxas de 81% de resposta plaquetaria vistas em estudos.”
8. O caso se amolda ao que foi decidido no âmbito do egrégio STJ e às alterações trazidas pela Lei n. 14.454 de 21/09/2022, sendo que eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado é nula de pleno direito, por abuso de direito. Inexiste, assim, qualquer violação aos artigos 4o e 10, V, da Lei 9.656/98.
9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.